Tribunal: TJMT
Processo: 1018070-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018070-70.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Willian José da Silva, contra decisão que, em ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Diamantino, indeferiu a liminar.
Assegura que Willian José da Silva, com vinte e quatro (24) anos de idade, por apresentar “transtornos mentais, compatível com esquizofrenia (CID10 F20)”, necessita, com urgência, de se submeter à internação compulsória.
Assevera que para a internação compulsória é necessário a apresentação de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos; logo, os laudos médicos, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT e o relatório de estudo social “demonstram de forma inequívoca, que o paciente encontra-se em surto psicótico, necessitando, assim da internação em unidade específica, posto que os tratamento até então realizados não surtiram efeito.”.
Afiança que “embora a sociedade esteja passando por um momento de pandemia, os hospitais possuem todos os recursos para evitar contágio pela COVID-19, não podendo o incapaz Willian deixar de receber seu tratamento adequado até que o vírus desapareça, o que pode levar meses e até anos.”.
Requer seja determinada “a internação do paciente Willian José da Silva em ala própria para doentes mentais portadores de esquizofrenia, em instituição hospitalar psiquiátrica especializada, seja neste Estado ou em outra Unidade da Federação, conforme laudos médicos, garantindo o devido transporte do representado até a unidade de internação”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
A parte autora buscou a intervenção desse juízo para ver salvaguardada a higidez do paciente; dessa forma, não se pode deferir, de plano, a tutela buscada, quando esta providência colocará em risco, ainda mais, a saúde do paciente, tendo em consideração a conjuntura pandêmica vivida atualmente.
Assim, compreendo que a internação compulsória é medida altamente interventiva que afeta, em demasia, a liberdade do paciente, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais e, ainda, tendo em vista a expressa recomendação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde nesse momento de crise deflagrada pelo COVID-19, entendo que a ação deve ser processada sem a antecipação da tutela de urgência.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Cite-se a parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de trinta dias (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Cite-se e intime-se, expedindo carta precatória, se for o caso.
Às providências. [...]. (Id. 55104964, fls. 54/55).
A recomendação para a internação compulsória de Willian José da Silva em decorrência de transtornos mentais consta de laudo médico circunstanciado:
[...] Willian José da Silva recebe acompanhamento nesta unidade CAPS de Diamantino, com diagnóstico compatível a F200 o paciente portador de esquizofrenia, com abandono de tratamento frequente, sem adesão, conflitos familiares, tendo tido surtos psicóticos frequentes, tendo retorno de internação em hospital psiquiátrico, porém o mesmo após retorno apresenta recaída com surto grave, comportamento bizarro, delírios, alucinações, agressividades, mutilação, com risco grave para si e outros diante do fato solicito internação urgente em hospital psiquiátrico.
Diamantino, 13 de agosto de 2020.
Marco Aurélio O. Mendonça
Psiquiatra REQ 2984
CRM MT 4734/ABP 8978 [...]. (Id. 55104964, fls. 16). [sem negrito no original]
[...] Declaro para os devidos fins que o paciente Willian José da Silva, 24 anos, com diagnóstico de esquizofrenia (CID 10 F20), encontra-se nesta unidade de saúde, com ingresso nesta data, após atendimento de emergência do paciente em surto psicótico, com tentativa de suicídio, automutilações.
O paciente apresenta instabilidade do quadro psiquiátrico, com quadro remitente as medicações disponíveis no momento, necessitando de tratamento especializado com urgência, a fim de preservar seu bem estar e da equipe de saúde envolvida, equipe especializada essa que não temos disponível nesta unidade, além disso o paciente também necessita de ambiente próprio para a melhor condução do caso.
Diante disso, a fim de preservar a saúde do paciente, considero que esse deve ser avaliado e manejado em hospital psiquiátrico.
Diamantino, 11 de agosto de 2020.
Dr. Ednaldo F. de Oliveira
CRM/MT 8693 (Id. 55104964, fls. 15).
Ademais, não se pode desconsiderar o relato da assistente social do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, Verônica Regina Xavier:
[...] Relato a partir de informações colhidas em atendimentos e dados retirados do prontuário: Willian José da Silva, portador do CPF: 061.622.641-14, foi acolhido nesta unidade em 13 de agosto de 2015, tendo estado em acompanhamento por equipe multidisciplinar e médico psiquiatra até o momento. Durante este período, por diversas vezes, houve desestabilização e piora do quadro psiquiátrico, consequência da descontinuação no tratamento medicamentoso.
Em todos as vezes em que houve descontinuação do uso da medicação houve esforços por parte da equipe do CAPS para que Willian retornasse ao tratamento, foram muitas as estratégias terapêuticas utilizadas. O acompanhamento social e terapêutico também foi oferecido à família, uma vez que a equipe identificou muitas dificuldades da mesma para exercer os cuidados necessários com o usuário dificuldades advindas de situação de conflito e de violência intrafamiliar, mas não obtivemos a adesão da família. Também foram realizadas reuniões para mediação do conflito com o intuito de auxiliar a família e promover a adesão de Willian ao tratamento medicamentoso.
Em decorrência do abandono do tratamento ocorreram várias crises e internações em instituições hospitalares psiquiátricas e comunidades terapêuticas, tendo a última ocorrido em 24 de abril deste ano, na Casa de Saúde Paulo de Tarso em Rondonópolis-MT, recebeu sua alta hospitalar no dia 10 de agosto de 2020, somando aproximadamente quatro meses de internação.
Em contato com a unidade, antes de realizar a alta do usuário, o psiquiatra Milan P. S. Mitrovitch relatou que o quadro de Willian havia de cronificado, sendo caracterizado como uma ‘esquizofrenia refratária’ sic (vide também relatório médico), que continuavam presentes as alucinações, delírios e ideação com tentativas de suicídio, que tais sintomas já não podiam ser minorados apenas com o uso de medicação ingesta e que seria necessário o incremento de Eletroconvulsoterapia (ECT).
Concluo este relatório informando que Willian foi trazido à Diamantino no dia 10 de agosto de 2020 após receber a sua alta, mas que incorreu em nova crise no dia 11 de agosto de 2020, com tentativa de suicídio e encontra-se no momento em observação no Pronto Atendimento do Município.
À disposição para sanar eventuais questões relacionadas a este relato.
Diamantino, 12 de agosto de 2020.
Verônica Regina Xavier
Assistente Social – CAPS (Id. 55104964, fls. 17/18). [sem negrito no original]
Ainda, no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, consta que:
[...] Parecer Técnico no 1278/2020 – NAT
[...]
Descrição: Internação compulsória
O procedimento está disponível no SUS?
Sim
[...]
Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar:
Internação de urgência no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho de Cuiabá. O SUS não cobre internação crônica.
[...]
Conclusão justificada:
Favorável
Conclusão: [...] No caso em tela consta dos autos Relatório Médico indicando a conduta, devido a refratariedade do tratamento ambulatorial.
1. Pelo laudo a internação é necessária ao tratamento;
2. Entende-se adequada a internação, visto que consta Laudo Médico com esta indicação. O Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso, de Rondonópolis ou o Hospital Adauto Botelho de Cuiabá são referências para internação psiquiátrica pública na crise. Há urgência para o caso devido ao surto psicótico grave. [...]. (Id. 55104964, fls. 48/52). [sem negrito no original]
Assim, há elementos suficientes para o deferimento de internação compulsória de Willian José da Silva, já que se mostra imprescindível para preservar a sua vida e a terceiros.
A Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, a estabelecer “medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas”, prevê, no § 6o do artigo 23-A, que: “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”.
AGRAVO DE INSTRUMENTO — DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DE DROGADIÇÃO [...].
02) INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DEVE OBEDECER AOS ARTIGOS 23 E 23-A DA LEI N° 11.343/2006 E AO PROVIMENTO 27/2012-CGJ — REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO AMBULATORIAL OBSERVADOS — PRESSUPOSTOS PARA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA INEXISTENTES [...].
A forma de tratamento do dependente químico precisa observar as premissas da Lei n° 11.343/2006 e do Provimento 27/2012-CGJ, dando prioridade, sempre, a modalidade ambulatorial.
A internação involuntária para o tratamento de drogadição somente deve ser realizada quando preenchidos todos os pressupostos do artigo 23-A, § 5o, da Lei n.o 11.3343/2006, o que não acontece no caso em apreço. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1003105-24.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 21 de janeiro de 2020). [sem negrito no original]
A propósito, o Enunciado no 102, da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aprovado em 18 de março de 2019, dispõe que: “Em caso de drogadição ou transtorno mental, deve ser dada prioridade aos serviços comunitários de saúde mental em detrimento das internações (Lei 10.216/2001)”.
É certo que, para que os entes públicos sejam obrigados a dispensar o tratamento de internação compulsória, exige-se laudo médico psiquiátrico que caracterize seus motivos, conforme preceitua o artigo 6o, cabeça da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
No caso, os laudos emitidos por médico psiquiatra do Sistema Único de Saúde – SUS e o relatório de acompanhamento psiquiátrico do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, repise-se, estão a demonstrar, expressamente, a necessidade de Willian José da Silva ser internado em clínica de tratamento especializado.
Essas, as razões por que defiro em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para determinar que os agravados, no prazo de cinco (5) dias, providenciem a internação compulsória de Willian José da Silva.
Comuniquem-se ao Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se os agravados, na forma do inciso II do mencionado artigo.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator